Tribunal: TJBA
Processo: 8000557-29.2021.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000557-29.2021.8.05.0023

Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL

Apelante: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA

Advogado(s): ROGERIO AUGUSTO DA SILVA

Apelado: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s): RICARDO LOPES GODOY, LAERTES ANDRADE MUNHOZ, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADOS IMPROCEDENTES. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO TEMPESTIVO. INEXIGIBILIDADE NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AFASTADA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e procedente o pedido formulado na ação monitória, constituindo título executivo judicial fundado em cédula rural pignoratícia. A parte recorrente sustenta cerceamento de defesa, direito à prorrogação compulsória do débito rural, abusividade de encargos contratuais e impugna a multa aplicada em embargos de declaração.

II.
Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial e oral; (ii) saber se há direito à prorrogação compulsória da dívida rural; (iii) saber se há abusividade nos encargos contratuais cobrados; (iv) saber se é cabível a multa por embargos de declaração protelatórios.

III.
Razões de decidir

3. A preliminar de cerceamento de defesa deve ser rejeitada, pois o julgamento antecipado da lide é admissível quando a matéria for eminentemente documental e prescindir de dilação probatória.

4. O direito à prorrogação da dívida rural exige requerimento administrativo tempestivo, não comprovado nos autos, o que impede o reconhecimento da inexigibilidade do débito.

5. As alegações de abusividade contratual não foram demonstradas, não se desincumbindo a parte do ônus probatório, tampouco apresentando demonstrativo idôneo do alegado excesso de cobrança.

6. A multa por embargos de declaração protelatórios deve ser afastada, ante a ausência de comprovação de intuito procrastinatório no manejo do recurso.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a multa aplicada por embargos de declaração, mantida a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento: “1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia puder ser dirimida com base em prova documental suficiente. 2. A prorrogação compulsória de dívida rural exige requerimento administrativo tempestivo, sob pena de inexigibilidade não configurada. 3. A alegação de excesso de cobrança em embargos monitórios demanda a apresentação de demonstrativo discriminado e idôneo do valor incontroverso. 4. A aplicação de multa por embargos de declaração protelatórios requer demonstração inequívoca de intuito procrastinatório”.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 373, II; 487, I; 700; 702, §§ 2º e 3º; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 298.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000557-29.2021.8.05.0023, sendo Apelante Luiz Henrique de Oliveira Costa e Apelado o Banco do Brasil S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer
e
dar provimento parcial ao recurso
.

Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator